Tribunal: TJSP
Processo: 2183015-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação involuntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – REVERSÃO EM FAVOR DO BENEFICIADO – CARÁTER COERCITIVO E NÃO INDENIZATÓRIO – ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO QUE NÃO AFASTA A MULTA IMPOSTA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Cumprimento de sentença instaurado em face do Município de

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – REVERSÃO EM FAVOR DO BENEFICIADO – CARÁTER COERCITIVO E NÃO INDENIZATÓRIO – ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO QUE NÃO AFASTA A MULTA IMPOSTA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Cumprimento de sentença instaurado em face do Município de Andradina buscando a satisfação de valores referentes a multa cominatória aplicada na sentença do Processo no 1001179-74.2023.8.26.0024 ante o não adimplemento da obrigação de promover a internação compulsória do corréu. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público. Irresignação do Município.
2. A imposição de multa pelo descumprimento de decisão judicial é medida necessária, a fim de que cumpra sua essencial função de inibir o desrespeito a ordens emanadas pelo Poder Judiciário. 2.1. A multa coercitiva, prevista no art. 537 do CPC, possui a finalidade de exortar o devedor ao cumprimento de uma obrigação determinada judicialmente e não propriamente uma forma de constrição, em si mesma, do patrimônio daquele que não adimple uma prestação. Reversão ao beneficiário da medida. Destinação ao tratamento que deve ser interpretada de forma lato sensu, não servindo para substituir a prestação inadimplida. 2.2. Não se mostra lícito ignorar o período de mora no adimplemento da obrigação determinada apenas porque tal prestação veio a ser cumprida a destempo. Precedente desta Câmara de Direito Público.
3. Manutenção da decisão recorrida. Não provimento do recurso interposto.